Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 147 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0007061-21.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel. Em suas razões recursais, discorre sobre a origem da dívida e sobre a não localização de bens por meio dos sistemas BacenJud e RenaJud. Defende a possibilidade de penhora dos direitos possessórios do imóvel, já que se trata de dívida de natureza condominial. Rechaça a alegada desproporcionalidade do débito. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel listado. Comprovante de recolhimento das custas no id 16111922. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de penhora dos direitos possessórios), não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Se, por ocasião da análise de mérito do recurso, esta e. Turma considerar idônea a constrição pleiteada, o mero ato cartorário na origem desarquivará os autos e cumprirá a determinação. Por outro lado, com a eventual negativa de provimento do recurso, mantém-se o feito arquivado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da citação por edital na origem, dê-se vista à Curadoria Especial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator